Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701876-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEICIOMAR FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Vista à agravante para se manifestar quanto à realização do procedimento cirúrgico e da consulta objeto da presente demanda, e, se o caso, se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do recurso, na forma pugnada pelo parquet, ID. 53872355. 2. Vindo a manifestação, tornem os autos conclusos. P. I. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital